Tribunal: TJMT
Processo: 0000058-38.2007.8.11.0046
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000058-38.2007.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (EMBARGANTE), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 183.542.148-26 (ADVOGADO), CELSO MARIO COCCO - CPF: 371.458.780-20 (EMBARGADO), IGOR AMADEU COCCO RUBIN - CPF: 938.847.101-68 (ADVOGADO), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE FALSIDADE EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSINATURA EM NOTA FISCAL DE INSUMO AGRÍCOLA – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA – DIVERGÊNCIA ENTRE ASSINATURAS APURADA – SENTENÇA MANTIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração de id. 4573992, opostos por BAYER S.A., contra o acórdão desta 3ª Câmara Cível que negou provimento ao seu recurso de apelação.

Não concordando com o que restou decidido no acórdão, afirma a parte embargante a ocorrência de omissão no julgado, sob os seguintes pontos:

- que embora as ações nº’s 2031-28.2007, 795-41.2007 e 58-38.2007, respectivamente, Incidente de Falsidade, Ação Anulatória e Ação Monitória sejam conexas, os recursos versam sobre matérias distintas, já que foram proferidas sentenças diversas;

- que não obstante o incidente de falsidade estar atrelado a procedência ou não da Ação Anulatória e Ação Monitória, as sentenças foram diversas, uma vez que na ação anulatória houve condenação de indenização por danos morais e arbitramento de honorários, e na ação monitória o arbitramento de honorários em percentual máximo permitido;

- que no recurso de apelação interposto no incidente de falsidade, o ponto fulcral foi que a perícia foi realizada em lapso superior a 2 (dois) anos, o que possibilita contrariedade entre a peça questionada e os padrões gráficos, a falta de intimação da Embargante do dia e hora da perícia, bem como o cerceamento de defesa;

- que no recurso de apelação interposto contra sentença proferida na monitória, a irresignação da Embargante referiu-se a condenação em honorários advocatícios em seu patamar máximo, contrariando o artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil;

Requer, desse modo, o reposicionamento desta Câmara sobre o tema, a fim de prover a sua pretensão e, por conseguinte, que seja majorada a indenização securitária devida.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2º, do CPC (intimação da parte embargada), a qual não se manifestou, conforme certidão de id. 4574856.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Atendo ao pleito recursal, passo a apreciar os Aclaratórios, na ordem apresentada pela Embargante.

1. perícia foi realizada em lapso superior a 2 (dois) anos, o que possibilita contrariedade entre a peça questionada e os padrões gráficos.

Conquanto afirme a empresa embargante que o lapso temporal existente entre a data da assinatura contestada e a assinatura paradigma seja prejudicial ao resultado da perícia, havendo nos autos documentos em que constam assinaturas incontroversa e inequivocamente firmadas pela pessoa a quem se atribui a autoria do documento, podem eles, independentemente da data, servirem de parâmetro para a análise da autenticidade da assinatura questionada, caso entenda o perito serem suficientes as quantidades e qualidades dos documentos para a confecção e conclusão do laudo, o que se verificou.

Deste modo, os documentos fornecidos foram suficientes à realização da perícia e o laudo pericial de Id. 2394659 (nos autos do RAC 2031-28.2007) concluiu, de forma contundente, que a assinatura aposta no Pedido de Mercadoria que redundou no débito exequendo não é de autoria do Apelado\Embargado.

Confira-se:

6 - DA CONCLUSÃO E DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Do todo exposto e embasando-se nos elementos materiais consignados, conclui-se que os lançamentos manuscritos consistentes na assinatura questionada aposta na cópia xerográfica “Pedido de Mercadoria nº 068442” no valor de R$ 50.390,00 (cinquenta mil e trezentos e noventa reais), configurando-se em assinatura do nome por rubrica como tendo sido produzida pelo punho escritor de Celso Mário Cocco, presente no campo próprio do “Comprador”, nos quais se buscava averiguar a autenticidade dessa assinatura em face de lançamentos-padrão provenientes do punho escritor de Celso Mário Cocco,
apresentam elementos suficientes
que possam subsidiar a afirmação de que
NÃO SE ASSEMELHA ÀQUELAS QUE SEGURAMENTE PROVIERAM DO PUNHO DO ESCRITOR
fornecedor do material gráfico-padrão obtido do Sr. Celso Mário Cocco
.

Destarte, SUGERE-SE que a
ASSINATURA QUESTIONADA é INAUTÊNTICA (firma falsa)
.

2. falta de intimação da Embargante do dia e hora da perícia, o que redundou em cerceamento de defesa
.

Apesar de o art. 431-A do CPC/73 (vigente à época da prolação da sentença) dispor que as partes terão ciência da data e local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova, a ausência de intimação somente acarretará a nulidade da perícia se restar demonstrado pela parte o

efetivo prejuízo sofrido
.

Isso porque, em se tratando de perícia grafotécnica voltada à averiguação documental de autenticidade de assinatura, a falta de intimação acerca do início de produção da prova não enseja sua nulidade, visto ser desnecessário o acompanhamento pessoal das partes ao estudo e técnicas aplicadas pelo
expert
ao analisar o documento questionado com base em outros já constantes do processo, vez que, a presença das partes e seus assistentes técnicos em nada refletiria nos trabalhos periciais.

Bem ao contrário, se dá nas hipóteses de análise de equipamento, tal como unidade consumidora de energia elétrica, agrimensura de terreno e área rural, solo sistema aquaviário etc., onde a presença dos assistentes técnicos, se faz, muitas vezes, imprescindíveis, pois auxiliam e contribuem no mister do perito.

Ademais, infere-se dos autos que após a nomeação da perita judicial a Embargante manifestou-se por pelos menos duas vezes (Id.’s 2394180 e 2394320 - nos autos do RAC 2031-28.2007), tanto que enviou cópia autenticada de um documento solicitado pela
expert
, todavia, deixou de indicar assistente técnico ou oferecer quesitos, ao contrário do que afirma no petitório de Id. 2394703.

3. condenação em honorários advocatícios em seu patamar máximo, contrariando o artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, nos autos da Ação Monitória nº 58-38.2007.

A ordem processual civil estabelece a fixação dos honorários advocatícios entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o art. 85, § 2º, do CPC.

Somente quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo é admissível o uso da equidade para a fixação da verba honorária, nos termos do art. 85, §8°, do CPC.

No caso, a tramitação do feito se deu por quase 14 (quatorze anos), tendo participação ativa dos advogados de ambas as partes, com diversas diligências e demandas requeridas, de modo que o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
se mostra consentâneo com o trabalho desempenhado.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021